Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-10.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000513-10.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 024.987.971-90 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMANDO MORISADA FUJIMURA - CPF: 050.879.189-80 (VÍTIMA), DANIELLI DE OLIVEIRA FUJIMURA - CPF: 038.484.941-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DO NASCIMENTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NEXTA EXTENSÃO, PROVEU-O EM PARTE, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO – TESES DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO
CPP
E DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVA PERICIAL
NÃO ARGUIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS NEM APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 563 DO CPP –
2.
MÉRITO

–
2.1. PLEITO
ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE – ROBUSTAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E DOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE–DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ITEM – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 01, APROVADO PELA TCCR/TJMT – 2.3. PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL SUBSISTÊNCIA – REAJUSTE APENAS DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – SANÇÃO DEVIDAMENTE AFASTADA DO MÍNIMO – 2.4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA REAJUSTAR A PENA DE MULTA – ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 TCCR/TJMT
– 2.5.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS – ESCORREITA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
– 2.5 ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA
EXTIRPAR O PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ
– 2.6. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Se as aventadas nulidades relacionadas aos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas e

atinente à ausência de juntada de perícia técnica não foram suscitadas como preliminar nas alegações finais nem apreciadas pelo d. juízo sentenciante, não podem ser examinadas diretamente por esta instância
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto;

2.1.

Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao apelante estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelos ofendidos na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelos agentes públicos que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las.

2.2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos das vítimas. Precedentes do STJ.

2.3.

A despeito do acerto da negativação conferida aos antecedentes do réu, cumpre readequar apenas o
quantum
de exasperação da pena basilar, para que resulte em sanção adequada e proporcional, além de compatível com parâmetro reputado ideal pelos Tribunais Superiores.

2.4.

Na hipótese, impõe-se atuação de ofício para reajustar a pena de multa imposta ao acusado, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como para suprir a omissão da sentença e fixar o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

2.5.

Persistindo em desfavor do apelante ao menos um daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo a pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do CP
.

2.6.

Inexistindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos
in casu
, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP.

2.7.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0000513-10.2019.8.11.0037, que o
condenou
pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 157, §2o-A, inc. I, do CP
, na forma do art. 70 do mesmo
códex
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
77 (setenta e sete) dias-multa
, sem arbitramento do valor unitário, e cominação ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima
,

a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214954652, a i. defesa suscita,
preliminarmente
,
nulidades
relacionadas aos

reconhecimentos fotográficos
realizados pelas
vítimas
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do art. 226 do CPP, bem como em relação à
ausência de juntada de perícia técnica
.

No mérito, postula a
absolvição

por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
readequação da reprimenda imposta
, com a imposição da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo, ao que alia o pleito de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da sanção. Por fim, prequestiona a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 216683166 o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 223597166, opinou pela
rejeição das preliminares
e pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

214951141), contudo, convém destacar que não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser

conhecido apenas em parte
.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, constata-se que
os reconhecimentos realizados pelas vítimas remontam à fase policial
(ID 214952654 - Pág. 29), antes mesmo do oferecimento da denúncia, bem como
a mencionada ausência do laudo pericial
referente ao confronto dos vestígios colhidos no veículo com as impressões digitais dos acusados,
fora constatada antes do encerramento da instrução
(ID 214951110); entretanto,
a i. defesa não arguiu nulidades relacionadas a tais questões como preliminar em sede de alegações finais
(ID 214951128).

Tanto é assim que sequer constituíram objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado (ID 214951134).

Assim, não é dada a i. defesa, agora, em sede recursal, suscitar tais nulidades, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria.
A jurisprudência pátria e deste e. TJMT não destoam:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL ( CP, ART. 157, CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E DE INVASÃO DOMICILIAR E TESE DE MÉRITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES -
NÃO CONHECIMENTO - TEMAS NÃO DEBATIDOS NA DEFESA PRÉVIA, NAS ALEGAÇÕES FINAIS OU NA SENTENÇA DE ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE SE MOSTRAM LATENTES
- DESCABIMENTO.
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC - APR: 50286332220228240033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara Criminal) – destaquei.

“
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – Sublinhei.

Aliás, tal conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-la futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
,
e esta não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

No caso concreto, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como os depoimentos de testemunha compromissada e das vítimas,
importando proceder ao devido
distinguishing

em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial sobre o tema, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito,
mas que basta a sacramentar o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Da mesma forma, muito menos há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, quase um mês depois da manifestação ministerial acerca da ausência de
“informações da realização da perícia referente ao confronto dos vestígios colhidos no veículo com as impressões digitais dos acusados” sic
ID 214951110, consta dos autos a respectiva Ata de Audiência realizada em 22.06.2023, oportunidade na qual
nenhuma das partes insistiu ou requereu qualquer providência daquele juízo singular
, razão pela qual
foi declara encerrada a instrução
.

Ad argumentandum tantum
, friso que, conquanto não se desconheça a colaboração, em geral, da prova pericial para a elucidação dos fatos; igualmente não se furta a

ideia de que
o laudo em questão não se revelou como documento imprescindível a tanto
, à vista das peculiaridades fáticas e da prova judicializada, as quais, por sinal, foram tidas como suficientes à formação do livre convencimento motivado do d. juízo
a quo
.

A propósito, atento às diretrizes dispostas no art. 155,
caput
, do CPP, há expressa menção na r. sentença acerca do tema:

“[...]
Por fim, importante consignar que o exame pericial de confrontação de digitais, o qual não aportou aos autos, é absolutamente inócua para a elucidação da autoria delitiva
, haja vista que as digitais colhidas do veículo modelo Hilux para realização de perícia podem, por óbvio, não

corresponder às digitais do autor do crime, haja vista que não só o assaltante tocou e dirigiu o automóvel, como também Armando, Danielli e por ventura outras pessoas que tenham adentrado na cabine do carro anteriormente, razão pela qual
tal elemento probatório mostra-se extremamente frágil e pouco frutuoso para o deslinde da questão, não sendo razoável o elastecimento desarrazoado da instrução processual, ante a certeza probatória quanto a autoria delitiva de WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
” sic
ID 214951134 - Pág. 10 – destaquei.

Com base em tais considerações, especificamente no que tange às preliminares de nulidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
,
haja visa a ocorrência de
indevida supressão de instância
.

Quanto às teses remanescentes, registra-se que o recurso em apreço fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

VO T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos

no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 20h20min, na residência localizada na Rua Florianópolis, no3268, Bairro Jardim Luciana, na cidade de Primavera do Leste/MT, os réus
Wanderson Do Nascimento Pereira
e
WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel, consistente em um veículo Toyota Hilux, cor cinza, placas BBI-4565, dois aparelhos celulares e uma

bolsa contendo documentos pessoais e cartão bancário, pertencentes às vítimas
Armando Morisada Fujimura e Danielli de Oliveira Fujimura
.

Por estes fatos,
o ora apelante
e o corréu foram
denunciados
como incurso nas sanções do
art. 157, §2.o, inc. II e §2o-A, inc. I, na forma do art. 70 do CP [por duas vezes]
; e, após regular instrução criminal,
a denúncia restou parcialmente acolhida
, sendo o
codenunciado absolvido
, enquanto o recorrente foi
condenado
pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP.

Circunstanciando os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o conjunto probatório é firme e seguro em comprovar a autoria dos crimes de roubos majorado perpetrados em face das vítimas
Armando Morisada Fujimura
e
Danielli de Oliveira Fujimura
.

Em continuidade ao entendimento externado em linhas anteriores, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento pessoal, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao réu
WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente e
subsistem peculiaridades fáticas que efetivamente geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma
da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Nesse tópico, entendo que a
autoria delitiva
está satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar qualquer possibilidade de absolvição. É certo que a
negativa de autoria foi sustentada pelo réu
WANDERSON OLIVEIRA
quando ouvido na fase policial e em juízo, aduzindo ainda
já ter atuado como mecânico, razão pela qual sabe que automóveis tais como o subtraído costumam possuir rastreador
(ID 214952654 - Pág. 43/47 e ID 214952654 - Pág. 239).

Com efeito, vislumbra-se dos relatos prestados pelos policiais militares
Bruno da Silva Souza
e
Marcelo Baldin
a narrativa uníssona em ambas as oportunidades em que ouvidos, acerca da abordagem e condução do acusado para a delegacia, destacando que depois de serem informados do roubo ocorrido e procederem a diligências pela cidade, encontraram os denunciados no interior de um veículo, em local não condizente com o utilizado por usuários de drogas, mas
próximo do local do fato e mesma imediação onde o veículo subtraído foi encontrado
, sendo que o recorrente
possuía características físicas semelhantes às declinadas pelas vítimas como do autor do roubo
(ID 214952654 - Pág. 17/23 e ID 214952654 - Pág. 325).

Por sinal, a despeito de não ter sido encontrado qualquer dos bens subtraídos na posse do réu, o investigador da polícia
Marcos Mariano
elucidou em juízo que a localização da caminhonete subtraída foi possível em razão da utilização de um aplicativo de rastreamento do automóvel, após a vítima repassar essa informação aproximada, mas já havia sido abandonado quando o réu foi preso, tal como anotado no Relatório Policial de ID 214952654 - Pág. 57.

No mais, tenho que o depoimento firme e coerente dos ofendidos
em juízo
,
confirmando o reconhecimento fotográfico do acusado
, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na simples negativa do réu.

Conquanto não se desconheça as declarações apresentadas pelos policiais militares, segundo os quais a identificação do réu teria sido feita a partir das características fornecidas pelas vítimas, e confirmada com o envio de uma foto do réu; igualmente cumpre consignar que o policial
Marcelo Baldin
esclareceu em juízo o fato de que
ambos os denunciados foram conduzidos à delegacia, e foram perfilados em sala especial, oportunidade na qual
o ora recorrente foi expressamente apontado como o indivíduo que realizou o assalto
, enquanto o corréu não fora reconhecido.

As narrativas apresentadas por
Armando Morisada Fujimura

e

Danielli de Oliveira Fujimura

explicitam a facilidade em reconhecer o acusado porquanto
não se valeu de qualquer artifício que pudesse minimamente ocultar sua identidade
, bem como
estiveram muito próximos fisicamente do acusado
, destacando sua chegada abrupta no interior da residência, empunhando arma de fogo de forma truculenta e agitada (ID 214951117).

Em seus
depoimentos judiciais
, os ofendidos narraram com credibilidade e precisão a prática delitiva, esclarecendo que o réu empunhava a arma de fogo contra a cabeça da vítima
Armando
, determinando que entregassem a chave do veículo e os telefones celulares.

Ademais, a vítima
Danielli
elucida que
forneceu aos policiais a descrição das características físicas que visualizou com nitidez
, bem como as vestimentas utilizadas por ele, as quais
reconheceu com facilidade no ora recorrente, com destaque às falhas que possuía na sobrancelha
, confirmando em juízo o reconhecimento feito.

No que tange ao reconhecimento fotográfico positivo, em uníssono às mencionadas declarações judiciais, consta o apontamento das características do réu como sujeito
“alto, magro, moreno claro e com a sobrancelha falhada” sic

(ID 214952654 - Pág. 29).

Nesse diapasão, além de devidamente circunstanciado o reconhecimento realizado pelas vítimas, cujas nuances foram bem elucidadas na r. sentença, o acerto do desfecho condenatório tem amparo no reiterado entendimento jurisprudencial, segundo o qual, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima assume especial importância
, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando em consonância com outros elementos de prova
.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Fosse pouco, é de se ver que a versão dos ofendidos está ratificada

pelas
declarações feitas
mediante compromisso legal
dos agentes públicos
que diligenciaram na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer dos ofendidos ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da prova judicializada, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Mantenho
, pois, intacto
o veredito condenatório.

2.

Da pretensa exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, malgrado a i. defesa técnica do recorrente não tenha empregado a melhor técnica para expressar a respectiva causa de pedir que justificasse o acolhimento de seu pedido, não se descuida da referência genérica ao argumento de que
“não há prova de utilização de arma de fogo, pelo apelante” sic
ID 214954652 - Pág. 12.

Ocorre que, como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, bastando ao seu reconhecimento se a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima.

Por sinal, a redação do Enunciado Orientativo n.o 01, aprovado pela TCCR/TJMT dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

E, no caso concreto, ambas as vítimas relataram em juízo que o crime foi anunciado por um indivíduo, estando ele na posse truculenta e ostensiva de arma de fogo, (ID 214951117), circunstância que reverberou nas declarações apresentadas desde a etapa extrajudicial.

Nesse diapasão, as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a
contrario sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item. A propósito, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“[...] 1. ‘É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
’ (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). [...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Destarte, a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

3.

Da almejada readequação da pena:

Consoante relatado, a i. defesa vindica a
“redução da pena aplicada, no mínimo legal”

sic
, contudo, deixou de apontar a respectiva causa de pedir que fundamentasse tal pretensão.

Ocorre que, apesar de tal prática flertar com violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual exige-se do recorrente o apontamento dos pontos específicos da decisão que pretende ver revistos, evitando alegações genéricas; ao fim e ao cabo, vislumbro que subsiste espaço para adequação apenas da fração utilizada o d. magistrado
a quo
na primeira etapa dosimétrica, para ambos os cálculos, já que idênticos.

Isso porque, da leitura da r. sentença, vê-se que, para ambos os ilícitos, na
primeira etapa dosimétrica
, a pena basilar restou devidamente afastada do mínimo legal por força da negativação conferida aos antecedentes do réu, diante do registro do processo executivo de pena n.o 2000134-64.2021.811.0037 ainda em trâmite; entretanto a exasperação utilizada pelo d. juízo singular correspondeu a 01 (um) ano, correspondendo a 1⁄4 (um quarto) da pena mínima prevista para o tipo penal.

Mesmo ciente da discricionariedade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, não se tratando de meta operação aritmética, igualmente é cediço que, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como
critérios ideais
para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima,
ex vi
STJ AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.

Nessa ordem de ideias, em razão da inidoneidade da negativação conferida aos antecedentes do réu, readequado apenas a fração correspondente de exasperação, que passa a ser de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, encontrando a pena basilar em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, não há qualquer alteração a ser feita, já que não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, e, na
terceira etapa
, a sanção foi exasperada na fração legal de 2/3 (dois terços), diante do reconhecimento da causa de aumento da pena por força do emprego de arma de fogo – art. 157, §2-A, inc. I do CP, razão pela qual agora resulta na pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses.

Por fim, mantem-se acertadamente reconhecido o concurso formal entre os ilícitos, pois perpetrados contra duas vítimas, fazendo com que a pena continue sendo exasperada em 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena definitiva passa a ser de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Conquanto a defesa não tenha registrado tópico específico para tanto, antecipo-me para, à vista dos quantitativos eleitos pelo d. magistrado
a quo
, esmiuçados alhures, readequar o quantitativo de dias-multas, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual passa a ser de
23 (vinte e três) dias-multa
,
em atenção às diretrizes do art. 49 do CP.

No mais, ante a omissão na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o valor unitário dos dias-multa aos quais foi condenado o apelante, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1o do CP e do
Enunciado Orientativo n.o 33
da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a
capacidade econômica do apenado
” – destaquei.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção:

A defesa também vindica o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena, o que
não merece acolhimento
.

Para tanto, pondera-se que persiste em desfavor do apelante ao menos um daqueles vetores do art. 59 do CP, relacionado aos antecedentes, a par da explanação realizada alhures e, mesmo realizadas as adequações correspondentes, a pena privativa de liberdade persiste estabelecida em
quantum

superior a 08 (oito) anos de reclusão
[
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
].

Por tais razões, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo que:

“[...]
3. Quanto ao regime prisional, estipulada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, a presença da circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime inicial fechado.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 861.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) –
Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
o regime inicial
fechado
.

5.

Da exclusão, de ofício, do valor fixado nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP:

Conquanto a i. Defesa não se insurja contra esse tópico específico da r. sentença, cumpre afastar, mesmo que de oficio, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em benefício de cada vítima, a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize
é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido
, seja do ofendido, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa
.

Ocorre que na hipótese dos autos a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito
não corresponde a qualquer daqueles pedidos expostos na exordial acusatória
, tampouco daqueles referidos em sede de alegações finais apresentadas pelo
Parquet
(ID 214952654 e ID 214951125).

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 14
editado pela c. TCCR/TJMT, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público,
da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

atuo
de ofício para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pelos ofendidos
, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

6.

Do prequestionamento
:

Por fim, o apelante prequestiona toda a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, é de bom alvitre sobrelevar que,
“[...] não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada”
(TJMT – N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024, Publicado no DJE 08.08.2024).

Desse modo, concluo que os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte

do
recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA
e, no que conhecido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para readequar o
quantum
de exasperação da pena basilar, resultando na novel pena final e definitiva de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

DE OFÍCIO
, reajusto a pena de multa para
23 (vinte e três) dias-multa
, estabelecido o valor unitário no mínimo legal ante a omissão verificada na sentença, e
excluo o valor fixado a título de reparação mínima dos danos
suportados pelos ofendidos,
conservando inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
nos autos da ação penal n.o 0000513-10.2019.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024